Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725849-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SANDRA DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA SANDRA DE MACEDO contra o Despacho ID origem 163150907, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004408-60.2003.8.07.0001, requerido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ora agravados. A agravante requer o desentranhamento da petição de ID 60843902 e seus anexos, por terem sido juntados indevidamente. Decido. Promova a secretaria o desentranhamento da petição de ID 60843902 e seus anexos. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator